Tribunal: TJDFT
Processo: 0708223-92.2025.8.07.0020
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-24

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ACORDO EXTRAJUDICIAL DE PARCELAMENTO CELEBRADO ANTES DA CITAÇÃO. PEDIDO DE SUSPENSÃO DO FEITO. NEGÓCIO JURÍDICO PROCESSUAL. EXTINÇÃO INDEVIDA POR SUPOSTA PERDA DO INTERESSE DE AGIR. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta pela parte exequente contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, execução de título extrajudicial fundada em contratos de crédito educativo, com fundamento no artigo 485, VI, do CPC, sob o argumento de perda superveniente do interesse de agir, após a celebração de acordo extrajudicial entre as partes. Os exequentes, ao apresentar o acordo, não requereram sua extinção, mas apenas a suspensão do feito com arquivamento administrativo sem baixa, nos termos do art. 922 do CPC.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a sentença que extinguiu a execução por suposta perda do interesse de agir contrariou o pedido expresso de suspensão do feito formulado pelos exequentes, concedendo providência diversa e mais gravosa do que a requerida; (ii) estabelecer se o acordo extrajudicial de parcelamento celebrado antes da citação dos executados, contendo negócio jurídico processual de sobrestamento, autoriza a suspensão da execução pelo prazo convencionado, nos termos do artigo 922 do CPC.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O artigo 922 do CPC confere ao magistrado natureza declaratória de atuação quanto ao pedido de suspensão da execução, autorizando o sobrestamento do feito pelo prazo concedido pelo exequente para cumprimento voluntário da obrigação, sem que isso implique novação ou satisfação do crédito exequendo.
4. A formalização de acordo extrajudicial com cláusula expressa de suspensão do processo executivo constitui negócio jurídico processual válido, que deve ser respeitado pelo juízo, sendo irrelevante o fato de o acordo ter sido celebrado antes da citação do executado.
5. A extinção do processo sem resolução do mérito, por ausência de interesse de agir, não se sustenta quando há pedido expresso de suspensão do feito — e não de extinção — formulado pela parte credora, configurando concessão de providência substancialmente diversa e mais gravosa do que aquela requerida.
6. A extinção prematura da execução impõe ao exequente ônus desproporcional, pois, em caso de inadimplemento do acordo, o credor seria obrigado a ajuizar nova ação executiva, em afronta aos princípios da economia processual, da efetividade e da duração razoável do processo.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e provido para cassar a sentença recorrida, determinando o retorno dos autos à origem para que o juízo de primeiro grau proceda à análise dos requisitos de homologação do acordo extrajudicial e, preenchidos estes, declare a suspensão do processo executivo pelo prazo convencionado.

Tese de julgamento: 1. O art. 922 do CPC autoriza a suspensão da execução de título extrajudicial pelo prazo necessário ao cumprimento de acordo celebrado entre as partes, constituindo negócio jurídico processual válido que deve ser respeitado pelo juízo. 2. É indevida a extinção da execução por perda superveniente do interesse de agir quando o exequente requer expressamente apenas a suspensão do feito, sendo irrelevante que o acordo tenha sido celebrado antes da citação do executado.
___
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 485, VI, e 922.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 2.165.124/DF, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3a Turma, j. 15/10/2024, DJe 17/10/2024; TJDFT, APC 0714856-16.2024.8.07.0001, Rel. Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, j. 14/08/2025, DJe 28/08/2025.